Tribunal: TJSP
Processo: 1042977-94.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO OMBRO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDOS TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de lesão de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".